Tribunal: TJSP
Processo: 2023136-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Pedido de tutela de urgência de segurado com paralisia cerebral para o fornecimento de cadeira de rodas. Tutela concedida no primeiro grau revogada. Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, ou seja, a cobertura contratual nos termos da apólice e obrigatoriedade da operadora do plano de saúde de fornecer cadeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Pedido de tutela de urgência de segurado com paralisia cerebral para o fornecimento de cadeira de rodas. Tutela concedida no primeiro grau revogada. Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, ou seja, a cobertura contratual nos termos da apólice e obrigatoriedade da operadora do plano de saúde de fornecer cadeira de rodas, ante o disposto no artigo 10, VII, da Lei 9.656/98, o que, em princípio poderia afastar o custeio de acessórios não ligados ao ato cirúrgico. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000270490
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2023136-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante UNIMED
DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado OTTO
DONATO COLUCHI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023136-94.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 10719
No Processo - Classe:
2023136-94.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santos
Juiz(a) de 1o Grau:
Dario Gayoso Júnior
Partes:
Agravante: Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Medico
Agravado: Otto Donato Coluchi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer. Plano de Saúde. Pedido de tutela de urgência de
segurado com paralisia cerebral para o fornecimento de
cadeira de rodas. Tutela concedida no primeiro grau
revogada. Não restou evidenciada a probabilidade do
direito invocado, ou seja, a cobertura contratual nos termos
da apólice e obrigatoriedade da operadora do plano de
saúde de fornecer cadeira de rodas, ante o disposto no
artigo 10, VII, da Lei 9.656/98, o que, em princípio poderia
afastar o custeio de acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
RECURSO PROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Plano de
Saúde requerido em oposição à r. decisão de fls. 151/152, proferida em Ação de
Obrigação de Fazer, a qual deferiu pedido tutela de urgência para que o requerido
providenciasse uma cadeira de rodas de acordo com as especificações elencadas no
relatório do médico do autor.
Segundo o alegado, a Resolução Normativa 428 da ANS excluía a
cobertura da cadeira de rodas, não sendo o Plano de Saúde obrigado a custear
procedimento fora do rol da cobertura obrigatória.
Em consequência, postulou a reforma da r. decisão agravada.
A decisão de fls. 161/163 deferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023136-94.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
O agravado apresentou resposta (fls. 168/182).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 249/251).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
De início, cumpre observar que a r. decisão agravada limitou-se ao
deferimento da tutela de urgência, devendo ser analisado no presente recurso apenas se
estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência do
artigo 300 do CPC.
Na circunstância do processo, o autor com 6 anos de idade (nascido
em 27/5/2013) possui diagnóstico de paralisia cerebral diplégica espástica (CID 10
G80.1), existindo indicação médica de cadeira de rodas, com dispositivo de suporte
postural adequado, como extensão do tratamento terapêutico para prevenção de
deformidades e otimização de ganhos funcionais.
Neste diapasão, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de
urgência para que o requerido providenciasse uma cadeira de rodas de acordo com as
especificações elencadas no relatório do médico do autor.
Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo e em que
pese a grave situação apresentada pelo autor, neste momento inicial do processo,
temerária a manutenção da medida liminar, pois não restou evidenciada a probabilidade
do direito invocado, ou seja, a cobertura contratual nos termos da apólice e
obrigatoriedade da operadora do plano de saúde de fornecer cadeira de rodas, ante o
disposto no artigo 10, VII, da Lei 9.656/98, o que, em princípio poderia afastar o custeio
de acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023136-94.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
Neste sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal:
Agravo de Instrumento ação de obrigação de fazer
tutela antecipada indeferida - Requisitos do art. 300 do
CPC que não evidenciados - Probabilidade do direito
invocado acerca da obrigatoriedade da operadora do
plano de saúde de fornecer cadeira de rodas não
verificada - planos de saúde não são obrigadas a
fornecer aparelhos de locomoção que não tenham
vínculo com ato cirúrgico, o que encontra vedação
expressa no disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei
9.656/98
decisão mantida
Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007426-34.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos -4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
Obrigação de fazer. Autora portadora de paralisia
cerebral e necessita de cadeira de rodas adaptada.
Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC que
não estão presentes neste momento inicial do processo.
Probabilidade
do
direito
invocado
acerca
da
obrigatoriedade da operadora do plano de saúde de
fornecer cadeira de rodas não verificada. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214687-71.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Maia
da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017).
Dentro desse quadro, ausente os pressupostos necessários para a
concessão da tutela de urgência, inexiste alternativa técnica a não ser ratificar a liminar
que deferiu o pedido de revogação da anterior deferida em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023136-94.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Por fim, observa-se que eventual manutenção da liminar, com a
eventual possibilidade de reforma da decisão ao final do processo (pelo colegiado),
poderia acarretar maiores prejuízos a família do menor, a qual poderia eventualmente
(dependendo da decisão final do processo, a qual poderá ser de procedência ou
improcedência) ser obrigada a ressarcir o Plano de Saúde por todos os valores gastos
com a cadeira de rodas.
De qualquer forma, algumas decisões do direito Público - em
situações muito excepcionais - vem deferindo a concessão da cadeira de rodas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora